Tribunal: TJDFT
Processo: 0715775-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. GUARDA UNILATERAL. EXCEÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. REGIME DE VISITAS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO. SUPERIOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, no entanto, a revogação da gratuidade concedida requer a existência de razões fundamentadas, comprovadas por elementos capazes de afastar a referida presunção.

2. Embora a guarda compartilhada seja preferencial e a melhor forma de proteger os interesses do menor, não deve ser adotada quando houver constante litigiosidade, animosidade e/ou ausência de diálogo saudável, de forma a comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional das crianças. Precedentes.

3. Com base nas circunstâncias do caso concreto, o exacerbado grau de animosidade entre os genitores, com narrativas divergentes entre si, mútuas acusações, rancor e histórico de interações agressivas, inclusive com medida protetiva vigente em favor da genitora, demonstra que o modelo compartilhado ainda necessita de elaboração emocional dos genitores, justificando a adoção da guarda unilateral em favor da mãe, que é a principal referência de cuidado e proteção para o menor.
4. Considerando que o regime de convivência foi fixado em atenção ao superior interesse do menor, privilegiando o resguardo dos seus direitos, aquele deve ser mantido nos moldes estabelecidos na sentença. Em prol da segurança emocional do menor, e ante à inexistência de laços bem consolidados entre o infante e o genitor, não é cabível a ampliação da convivência paterno-filial, no momento.
5. Apelação conhecida e desprovida.